Tribunal: TJDFT
Processo: 0002991-74.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. CORREÇÃO.

I - São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP.

II - Podem também ser admitidos para a correção de erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência.

III - Constatado que a ementa foi publicada em dissonância com o dispositivo e o corpo do acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

IV – Embargos acolhidos para correção de erro material.